Tribunal: TJES
Processo: 5000221-20.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-20.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KERLLYAM MANETE DA SILVA
RECORRIDO: SAMAVEL VEICULOS EIRELI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FALTA DE VISTORIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em apertada síntese trata-se de demanda indenizatória por danos materiais e morais, alegando a autora que adquiriu veículo da vendedora requerida, mas que um dia após a compra, o veículo apresentou defeito, pois parou instantaneamente e não tornou a ligar, demandando a necessidade de reparos que já somaram o montante de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais), e que a requerida nada fez, pois o veículo não possuía garantia. Afirma que a requerida não entregou o documento de transferência do veículo. Diante disso, pugna pela indenização por danos materiais, morais e pela restituição total do valor do bem.

Em contestação (ID 2149111), a requerida alega que prestou assistência à requerente, e se dispôs a dividir os custos do reparo, que a garantia contratual cobre apenas o motor e a caixa de marcha. Informa que o valor da reparação do veículo foi, em verdade, R$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais), sendo mil reais referente à mão de obra e o valor remanescente às peças. Sustenta que a requerente aceitou custear apenas R$ 500,00 (quinhentos reais) do valor total do reparo, e somado ao fato de que a requerida custeou o IPVA a vencer, no mês da compra do veículo, no valor de R$ 99,92 (noventa e nove reais e noventa e dois centavos), emitiu faturas para a requerente efetuar o pagamento em três parcelas, contudo manteve-se inadimplente, razão pela qual o documento ficou retido.

Sobreveio a
r. sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau:
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Inconformada, a autora apresentou Recurso Inominado (ID 2149122), requerendo a reforma da r. sentença. Em suas razões, sustenta a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, para ensejar a obrigação de entrega do documento de transferência por parte da requerida, bem como reitera a alegada responsabilidade da requerida, pelo que pugna pela condenação desta à indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID 2149135), nas quais a requerida sustenta, preliminarmente, se tratar de recurso diverso do cabível, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita, e alega a ausência de pedido específico. No mérito, reporta-se aos termos da contestação. Requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual
conheço
do presente recurso.

Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ante a comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte recorrente.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora realizou a aquisição de um
veículo usado
sem que estivesse acompanhada de um mecânico profissional de sua confiança para fazer uma vistoria prévia e averiguar as reais condições em que o bem pretendido se encontrava no momento da compra, sendo este o procedimento de praxe quando da compra de veículo usado.

Logo, recai sobre o adquirente de veículo usado o ônus de examiná-lo com a devida cautela antes de concretizar o negócio, a fim de verificar eventuais defeitos capazes de tornar desvantajosa a aquisição. Como bem destacado pelo juízo
a quo
:

Registre-se que o próprio esposo da requerente admitiu “
que se tivesse feito o test drive também perceberia o problema, pois era facilmente detectável
”.

Destarte, não há que se falar em vício oculto e redibitório, posto que a autora teve a oportunidade de dirigir o veículo antes da compra e avaliar suas condições gerais de uso, percebendo qualquer problema de fácil detecção, de modo que o custo de manutenção, no caso, deve ser suportado exclusivamente pela autora.

E uma vez que o adquirente deixa de adotar uma maior diligência no sentido de investigar o verdadeiro estado do carro ofertado à venda, optando por adquiri-lo sem qualquer vistoria prévia, assume o risco de vir a constatar a necessidade de realização de algum reparo, o que efetivamente ocorreu na situação em comento.

Logo, não pode o consumidor, nessa hipótese, invocar vício oculto a fim de justificar o desfazimento do negócio ou a responsabilização da parte vendedora do veículo.

No sentido, colhem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. BEM USADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA VISTORIA PELO COMPRADOR. PROBLEMA QUE DECORREU DO DESGASTE PREMATURO DAS PEÇAS EM RAZÃO DO USO EXCESSIVO E RIGOROSO DO VEÍCULO E NÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Quem adquire veículo usado deve adotar um mínimo de cautela, como a realização de vistoria prévia para constatação da exata condição do bem. Não sendo adotadas medidas de cautela, o comprador assume o risco do negócio, não podendo reclamar dos defeitos que eram previsíveis, mormente se não decorreram de vício oculto, mas de desgaste prematuro de peças em razão do uso excessivo e rigoroso do veículo
. [...]. Processada a apelação na vigência do CPC/2015, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual (TJ-SP, Apelação 1015010-37.2018.8.26.0002, Relator(a): Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 25/07/2017, Data de publicação: 03/07/2019).

AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL -
Recai sobre o adquirente de um veículo usado o ônus de examinar com cautela o bem, inclusive por mecânico de sua confiança, antes de concretizar o negócio, pois é natural que o automóvel apresente, ou possa apresentar, desgaste em diversos componentes, sobretudo quando possui longos anos de uso e alta quilometragem. - Deixando o adquirente de adotar a diligência necessária para verificar as verdadeiras condições do bem, não pode invocar vício oculto, pois assumiu o risco de eventuais defeitos existentes.
(TJ-MG, Apelação 0015305-76.2013.8.13.0407, Relator: Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019; Data da publicação da súmula: 04/07/2019).

Assim, restou evidenciado que a Recorrente não procedeu à vistoria prévia do veículo adquirido para atestar as verdadeiras condições do automóvel, de modo que não pode atribuir ao Recorrido a responsabilidade por defeitos identificados após a efetiva compra do bem, sob a alegação de se tratar de vícios ocultos.

Por fim, quanto à entrega do documento de transferência, coaduno com o entendimento da sentença objurgada, pois estando comprovado o inadimplemento da Recorrente perante a Recorrida, não há que se falar em obrigação de entregar o documento, sendo a retenção devida, conforme previsão contratual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de piso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVISAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.